Tribunal: STF
Processo: RE 1323983
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos por VINÍCIUS JOSÉ BUENO e pelo ESTADO DO PARANÁ em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fl. 182, Doc. 2):
    “APELAÇÕES CÍVEIS - POLICIAL MILITAR - COBRANÇA DE DIFERENÇA DE VERBA REFERENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO PRESTADO - PRESCRIÇÃO QUE ATINGE SOMENTE OS VALORES VENCIDOS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DO PROCESSO - SÚMULA 85, DO STJ - LEI ESTADUAL Nº 13.280/01 QUE DETERMINA A FORMA DE REMUNERAÇÃO POR VALOR FIXO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) PARA CADA MILITAR, COM CORREÇÃO SEMPRE QUE HOUVER REAJUSTE PARA O FUNCIONALISMO ESTADUAL - APLICAÇÃO IMEDIATA - AUSÊNCIA DE REAJUSTES COM BASE EM DETERMINAÇÕES LEGAIS ESPECÍFICAS - INOCORRÊNCIA DE VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO A CARGO DISTINTO - DETERMINAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO OFENDE A SEPARAÇÃO DE PODERES - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONFORME ESTIPULADO NA SENTENÇA - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO ESTADO, POR MAIORIA DE VOTOS, AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE RESPONSABILIDADE DO RÉU - RECURSO DO PODER PÚBLICO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO - APELO DO AUTOR DESPROVIDO.”
    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (fls. 20 e 26, Doc. 3) foram parcialmente providos apenas aqueles opostos pelo Estado em relação aos consectários legais incidentes sobre a verba honorária, conforme seguinte ementa (fl. 44, Doc. 3):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO PARA FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA SOBRE A VERBA HONORÁRIA DEVIDA - DEMAIS ARGUMENTOS QUE NÃO CONFIGURAM UMA DAS HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC - RAZÕES QUE DENOTAM MERO INCONFORMISMO DAS PARTES E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - EMBARGOS DO ESTADO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.”
     Foram opostos novos embargos pelo Estado do Paraná, os quais foram apenas parcialmente providos, “especificamente para o fim de integrar o acórdão quanto os juros de mora incidentes sobre a verba honorária devida” (fl. 49, Vol. 3). Eis a ementa do julgado (fl. 44, Vol. 3):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO PARA FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA SOBRE A VERBA HONORÁRIA DEVIDA — DEMAIS ARGUMENTOS QUE NÃO CONFIGURAM UMA DAS HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC — RAZÕES QUE DENOTAM MERO INCONFORMISMO DAS PARTES E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA — RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO — EMBARGOS DO ESTADO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.” 
    Opostos novos Embargos de Declaração pelo Estado do Paraná (fl. 54, Vol. 3), foram parcialmente providos, “para o fim de fixar o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os honorários de sucumbência a partir do trânsito em julgado da decisão que os estipulou” (fl. 69, Doc. 3). O acórdão encontra-se assim ementado (fl. 62, Doc. 3):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A VERBA HONORÁRIA - VÍCIO SANADO - APLICAÇÃO DO IPCA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - OPOSIÇÃO QUE REVELA MERO INCONFORMISMO COM A DECISÃO - RECURSO QUE NÃO SE PRESTA A CORRIGIR EVENTUAL ERROR IN JUDICANDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
    No Recurso Extraordinário interposto por VINICIUS JOSÉ BUENO (fls. 5-28, Doc. 4), com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 1º, e inciso III (princípio da segurança jurídica); 5º, caput (princípio da isonomia) e inciso II; e 37, caput, e inciso X, da Constituição, bem como aos princípios , da legalidade e da segurança jurídica, pois (a) o Estado do Paraná não reajustou corretamente os valores pagos a título de serviços extraordinários prestados pelo autor (exceto o reajuste do mês de agosto de 2001); (b) o acórdão recorrido “entendeu por aplicar às verbas de serviço extraordinário apenas a correção/reajuste concedido pela revisão geral anual que iniciou em 2007, deixando de aplicar as correções de 2001 a 2007 concedidas pelo reajustes específicos aplicados a categoria do funcionalismo público estadual militar, a qual deveria incidir também sobre o serviço extraordinário” (fl. 14, Doc. 4); (c) a Lei Estadual 13.280/2001 não restringe a correção ao reajuste específico ou a revisão geral anual, de modo que o serviço extraordinário deve ser corrigido sempre que houver reajuste do funcionalismo público estadual; e (d) quanto aos juros moratórios, deve ser aplicado o art. 406 do CC que estabelece o percentual de 1% ao mês sobre o valor da condenação e honorários advocatícios. 
    Quanto ao Recurso Extraordinário do ESTADO DO PARANÁ (fls. 18-27, Doc. 5), com amparo no art. 102, III, ‘b’ e ‘c’, da Constituição Federal, alega-se violação ao art. 37, X, da Constituição, pois (a) “o reajuste da verba, apesar de indenizatória, pelos serviços extraordinários, pressupõe Lei específica, de iniciativa do Governador do Estado, de modo que a Lei que previa reajuste salarial ou de verbas remuneratórias não poderia determinar também o reajuste de verba com natureza indenizatória” (fl. 22, Doc. 5); (b) “a previsão da Lei Estadual 13.280/2001, ao dispor sobre a forma de reajuste da ‘verba indenizatória por serviços extraordinários’, é inconstitucional, pois não é válido a automática e obrigatória correção monetária dos serviços extraordinários como prescreve” (fl. 24, Doc. 5); (c) alternativamente, quanto à correção monetária, deve ser aplicada a TR, nos termos fixados no artigo 1°-F da Lei n. 9.494/97.
    Inicialmente, ambos os Recursos Extraordinários foram sobrestados na origem, até o julgamento definitivo do RE 870.947-RG (Tema 810) (fls. 46-48, Doc. 5).
    Julgado o mérito do precedente paradigma, o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado, em julgado que recebeu a seguinte ementa (fl. 33, Doc. 6):
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. POLICIAL MILITAR. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE VERBA REFERENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO PRESTADO. ATUALIZAÇÃO DA VERBA REMUNERATÓRIA PELO IPCA. ESTADO QUE SE INSURGE EM RECURSO ESPECIAL SOBRE O ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009, EM RELAÇÃO À CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA QUE NÃO REFLETE DE FORMA GENUÍNA A VARIAÇÃO DE PREÇOS DA ECONOMIA. RESP Nº 1.492.221/PR, RESP Nº 1.495.146/MG E RESP Nº 1.495.144/RS. TEMA 905 DO STJ. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. IMPOSSIBILIDADE, TAMBÉM, DE ADOTAR O IPCA-E, ÍNDICE DE CORREÇÃO ASSINALADO NOS ENTENDIMENTOS PACIFICADOS, DIANTE DA VEDAÇÃO À “REFORMATIO IN PEJUS”. INTERPOSIÇÃO, PELO AUTOR, DE RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA EM 1% AO MÊS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO E HONORÁRIOS. DECLARAÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DA FIXAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO O ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, NAS HIPÓTESES DE RELAÇÃO JURÍDICA DIVERSA DA TRIBUTÁRIA. RE Nº 870.947/SE. TEMA 810 DO STF. MANUTENÇÃO DO POSICIONAMENTO ADOTADO POR ESTA CÃMARA CÍVEL. ACÓRDÃO MANTIDO.”
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento de ambos os Recursos Extraordinários.
    Além disso, quanto à alega ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se, neste caso, a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    No caso, quanto às diferenças dos reajustes incidentes sobre a verba denominada "serviço extraordinário", o Juízo de origem analisou a controvérsia à luz da legislação local de regência (Lei 13.280/2001 do Estado do Paraná), mediante os seguintes fundamentos (fls. 188-190, Doc. 2; e fls. 1-6, Doc. 3):
    “No mérito e para melhor compreensão da matéria, importante tecer rápidos comentários sobre a constitucionalidade da Lei 13.280/2001. 
    O artigo 42 da Constituição da República Federativa do Brasil, que trata dos "Militares dos Estados, Distrito Federal e dos Territórios", permite a regulamentação por lei no tocante à remuneração dos servidores, a saber: 
    […]
    Dessa forma, ao legislador estadual cabe dispor sobre outros direitos não assegurados constitucionalmente, inserindo-se nesse ponto as verbas decorrentes das horas extraordinárias prestadas. 
    Com o intuito de regulamentar a matéria, o Estado do Paraná, por meio da Lei n° 13.280/2001, definiu a forma de remuneração das horas extras trabalhadas: 
    […]
    Assim, perfeitamente válida e em consonância com a CRFB a previsão da remuneração do trabalho extraordinário do Policial Militar na forma como feita pela supracitada lei, pois não houve redução de direito assegurado pela Carta Magna, pelo contrário, houve uma ampliação, considerando que, em razão das particularidades do trabalho exercido pelo militar, a Constituição optou em prever um regime diferenciado para tais profissionais, suprimindo-lhes a garantia da hora extra. 
    Este Tribunal já enfrentou o tema por diversas vezes, sempre nesse mesmo sentido, conforme se observa nos seguintes julgados: Apelação Cível n° 435.641-8; Apelação Cível n° 488112-9. 
    Ultrapassada a discussão acima, carece verificar se a referida Lei 13.280/2001 vem sendo aplicada de forma correta pelo Estado do Paraná apelante, principalmente diante da redação contida no § 1°, art. 1°, o qual dispõe que: os critérios que ensejarão o pagamento da vantagem a que se refere este artigo serão definidos por decreto estadual atendendo a proposição dos Secretários de Estado da Segurança Publica e da Administração e da Previdência. 
    Dos transcritos, extrai-se que a regra ali mencionada se refere tão somente à implementação do pagamento da verba extraordinária, a qual já foi realizada pelo Estado do Paraná, uma vez que existiu a remuneração desta vantagem, conforme informado pelo Poder Público (que somente questiona a forma do aumento). 
    E tal entendimento advém também do teor do art. 2° da mesma lei, o qual afirma a sua entrada em vigor na data da publicação. 
    Portanto, se a implementação do pagamento da verba extraordinária já foi realizada, conclui-se válida e devida a correção do beneficio nos exatos termos que estabelece o artigo 1° da Lei 13.280/2001, ou seja, sempre que houver reajuste para o funcionalismo estadual. 
    Tal entendimento se dá uma vez que a forma de correção estabelecida pelo referido art. 1° não fere a norma contida no art. 37, XIII, da CRFB, pois não há pretensão do autor em vincular ou mesmo equiparar os vencimentos de seu cargo com outro distinto. 
    […]
    Observa-se que a proibição que se refere a CRFB consiste na vinculação ou equiparação de cargos, empregos, ou funções para efeitos de remuneração. Dessa maneira não há dúvidas de que inexiste vedação constitucional ou legal à vinculação ao salário do servidor de valores que serão pagos a ele próprio. 
    O que faz a Lei em comento é estabelecer um parâmetro para o reajuste da remuneração do policial militar pelo serviço extraordinário que prestar, atribuído ao próprio rendimento. 
    Oportuno esclarecer que o incidente de inconstitucionalidade suscitado pela 1ª Câmara Cível deste Tribunal, a respeito do art. 1°, Lei 13.280/01, parte final (a indenização por serviço extraordinário deverá ser corrigida sempre que houver reajuste para o funcionalismo estadual), supostamente infringir os artigos 37, X, da CRFB, e 27, X, da Constituição Estadual (Apelação Cível n.° 1.129.269-4/01), teve seu julgamento realizado em 18/08/2014, decidindo o Órgão Especial, por unanimidade de votos, pela improcedência do incidente, o que reafirma a legalidade do referido dispositivo. 
    Inclusive, não se mostra razoável que o valor fixado em R$ 100,00 (cem reais) seja pago aos servidores por prazo indeterminado, sem qualquer alteração. Por essa razão é que a lei, já ao criar a indenização pelos serviços extraordinários, fixou critérios claros e objetivos para atualização dessa verba de modo a preservar o princípio da isonomia, cabendo ao Judiciário determinar a aplicação da medida já regulamentada. 
    Frisa-se que não se está diante de simples concessão de vantagem ou aumento de remuneração com base simplesmente na isonomia (prática vedada pela Súmula Vinculante 37-STF), mas sim de aplicação de índices anteriores concedidos pelo Estado do Paraná, com base em leis especificas, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade, correção esta que o próprio Poder Público já realizou quando da aplicação da Lei Estadual 16.814/2011. 
    Quanto à alegação de que a Lei Complementar 104/2004 revogou a correção dos serviços extraordinários na forma disposta pela Lei 13.280/2001, razão não assiste à Fazenda Pública. 
    Isso porque a referido mandamento Estadual não disciplina sobre o valor da remuneração extraordinária, mas somente indica no que compreendem as indenizações devidas ao funcionalismo público. E neste aspecto, não houve qualquer alteração a respeito, permanecendo o serviço extraordinário no rol das verbas indenizatórias, assim corno era na redação anterior. 
    Observe que a Lei 13.280/2001 introduziu no parágrafo único do art. 26, Lei 6417/73, os serviços extraordinários que deveriam ser remunerados. E a Lei Complementar 104/2004, quando tratou do mesmo parágrafo único, art. 26, não suprimiu tal verba, tão pouco a tratou de forma diferenciada. 
    Por outro lado, não prevalece o entendimento de que a ausência de impugnação do Estado, quanto aos cálculos apresentados na inicial, gera a presunção de veracidade das informações lá contidas, efeito decorrente do art. 302, do CPC. 
    Isso porque tal presunção não se opera se não for admissível a confissão a respeito dos fatos não impugnados (art. 302, I, CPC), como é o caso do direito indisponível de que trata a Fazenda Pública nos presentes autos. Nas palavras de Leonardo Cunha Carneiro (Fazenda Pública em Juízo. 12ª Edição, 2014. Ed. Dialética, p. 82): 
    […]
    Dessa forma, é direito do autor o pagamento de valores referentes às diferenças dos reajustes incidentes sobre a verba denominada de "serviço extraordinário", pelos serviços efetivamente prestados e comprovados, nos exatos termos da Lei 13.280/2001, art. 1°, ou seja, sempre que houver reajuste para o funcionalismo estadual.”
    Verifica-se que a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a verba denominada "serviço extraordinário", o que é incabível pela via extraordinária, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    De outro lado, a argumentação de ambos os recursos traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento das teses recursais passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Por fim, quanto aos juros e à correção monetária, eis os fundamentos do acórdão recorrido em juízo de adequação ao Tema 810 (fls. 38-42, Doc. 6):
    “O acórdão não comporta retratação nos termos postos pelos recorrentes, porquanto restou pacificada a impossibilidade de correção dos valores da condenação pelos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, bem como a constitucionalidade da incidência de juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança às relações não tributárias. 
    A propósito, transcreve-se parte do acórdão ora recorrido: 
    “Com relação à atualização financeira, entende a parte autora que deve incidir o INPC durante todo o período devido, uma vez que o Juízo a quo determinou sua incidência somente até a entrada em vigor da lei 11.960/2009, indicando, a partir de então, a aplicação do IPCA. Contudo, entendo estar correto o entendimento aplicado pelo Juiz, pois a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei 11.960/09, o qual dava nova redação ao citado art. 1º-F (ADIn. 4.357/DF, Rel. Min. Ayres Britto) impede aplicação desta norma. A aplicação do IPCA como critério de correção em substituição à poupança, entendo que a posição do STJ e, a princípio, do STF, mostra-se como a mais acertada, pois o IPCA, pelo o que consta do site do IBGE (http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/inpc_ipca/defaultinpc.sht m), reflete com maior segurança a inflação acumulada do período, motivo pelo qual deverá ser o índice aplicado. Em sendo assim, deve-se manter a correção monetária nos exatos termos fixados na sentença. Quanto aos juros de mora e nada obstante as alegações do autor sobre o índice a ser aplicado, por expressa previsão legal, estes devem respeitar o teor do art. 1º-F, da Lei 9494/1997, sendo que, a contar de 01/07/2009, data em que alterou o citado art. 1º-F, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, contados a partir da citação.”. 
    […]
    Portanto, segundo o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, em relação à correção monetária, a norma contida no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, não se aplica às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.”
    Sobre a matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses: 
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Eis a ementa do julgado: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 
    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 
    O acórdão recorrido seguiu esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido no ponto. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente